Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708259-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SSI ENGENHARIA LTDA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: EDERSON FONSECA SANTOS, MICHELLE DE LOURDES PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33601285) interposto por SSI ENGENHARIA LTDA. e SOLTEC ENGENHARIA LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por EDERSON FONSECA SANTOS e MICHELLE DE LOURDES PIMENTA em desfavor das agravantes, rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou o bloqueio da quantia no SisbaJud. Eis o teor do decisório combatido (ID 115764103 – processo referência): Diante da divergência das partes em relação ao valor da dívida, os autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real do débito, a qual apresentou memória de cálculos conforme determinado por este juízo (Id. 113951465). É o breve relatório. Decido. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, verifica-se que não há o excesso no cumprimento de sentença, conforme formulado pela parte requerida; e que o valor atualizado da dívida também não atinge o montante apresentado pelo exequente. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id. 113951465), sendo que o valor da dívida atualizado consiste em R$ 2.362,60 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos). Proceda-se ao bloqueio SISBAJUD da quantia supramencionada, em desfavor da parte executada. Após, intimem-se. Publique-se. Inconformadas, relatam as recorrentes a ausência de valor a ser pago aos agravados, porquanto na oportunidade do distrato já teria sido quitada a importância referente ao percentual determinado pelo título executivo judicial. Acrescentam, ainda, haver abuso perpetrado pelo MM. Juízo ao homologar os cálculos e, em seguida e sem permitir a manifestação das executadas, determinar o bloqueio de ativos financeiros. Reputam preenchidos os requisitos referentes à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Os exequentes, ora agravados, postularam o pagamento de pouco mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquanto as executadas, ora agravantes, defenderam a inexistência de quantia a ser paga, porquanto desde o distrato já havia sido quitado o respectivo importe, inclusive com singelo valor a maior. No que diz respeito à homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, considerando o desacerto entre as partes, não verifico equívoco do MM. Juízo, sobretudo porque se trata de órgão técnico e imparcial auxiliar do Juízo. Nesse sentido, confira-se excerto da ementa de acórdão desta egrégia Corte de Justiça: Cabe ressaltar que a contadoria judicial é órgão técnico e imparcial auxiliar do juízo. Em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelos executados e aqueles elaborados pela Contadoria Judicial, devem prevalecer os cálculos realizados por esta, mormente considerando-se que o seu laborioso trabalho se reveste de presunção de veracidade, ainda mais considerando-se que os agravantes não lograram êxito em apresentar prova em sentido contrário. Se os cálculos da Contadoria Judicial foram formulados em conformidade com o acórdão, não tendo a agravante logrado demonstrar a inadequação do método utilizado devem ser privilegiadas as contas apresentadas pelo expert do Juízo, por se tratar de órgão imparcial e que goza de presunção juris tantum de veracidade, mantendo-se irretocável a decisão agravada neste ponto. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: "[...] 1. Havendo divergência entre os cálculos realizados pelo perito do juízo e por uma das partes, devem prevalecer os cálculos do perito do juízo, sobretudo se houve manifestação da Contadoria Judicial no sentido da correção de tais cálculos. 2. Não tendo sido evidenciado qualquer erro de atuação do perito nomeado pelo juízo, a homologação dos cálculos apresentados pelo mesmo perito do juízo mostra-se correta. 3. Agravo de instrumento não provido. (07099803120188070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 19/11/2018). (Acórdão 1377577, 07244627620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Leia-se do acórdão exequendo o seguinte trecho do dispositivo: Pelas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a r. sentença e julgar procedente, em parte, os pedidos formulados na inicial, a fim de reconhecer a abusividade da cláusula penal pactuada para o caso de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, devendo ser assegurada a retenção de 20% (vinte por cento) do montante atualizado pago pelos promitentes compradores, corrigidos monetariamente a partir da celebração do distrato e acrescido de juros de mora a contar da citação. (ID 104683581 – grifos no original) Os cálculos judiciais demonstram que o valor pago pelos agravados devidamente atualizado, na ocasião do distrato, alcançavam R$ 47.252,03 (quarenta e sete mil e duzentos e cinquenta e dois reais e três centavos) e, assim, 80% (oitenta por cento) representa R$ 37.801,62 (trinta e sete mil e oitocentos e um reais e sessenta e dois centavos) (ID 113951467). Por outro lado, incontroverso o pagamento de R$ 35.489,02 (trinta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e dois centavos) quando as partes celebraram o distrato, surgindo, desse modo, uma diferença a favor dos exequentes de R$ 2.362,60 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos). A questão é simples. O título executivo judicial determina que a importância paga pelos exequentes deveria ser objeto de atualização monetária, enquanto as agravantes desejam que o percentual a ser devolvido aos consumidores – 80% (oitenta por cento) – seja calculado com base no valor histórico, o que afronta diretamente a coisa julgada. Portanto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária próprio desta fase, que não se revestem de plausibilidade as alegações recursais. Quanto à determinação de bloqueio de ativos financeiros inserida na decisão hostilizada, igualmente não vislumbro o alegado abuso e o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que a medida adotada pelo MM. Juízo reflete a busca pelo efetivo cumprimento da obrigação. Diversamente seria a hipótese de a homologação ter sido dos cálculos apresentados pela parte credora, circunstância que poderia, em tese, prejudicar as executadas. Colha-se julgado deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. ... 2. Constatado o acerto dos cálculos em relação às demais parcelas, confirma-se a Decisão agravada, inclusive na parte que determina a penhora no rosto de autos de Ação Trabalhista na qual o Executado-Agravante figura como credor, porquanto legítima a medida para o efetivo cumprimento da obrigação. 3. Recurso parcialmente conhecido e na parte em que conhecido, improvido. (Acórdão 1338052, 07406196120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não vislumbro, na espécie, perigo da demora, porquanto as alegações quanto à incorreção dos cálculos não servem de amparo a confirmar eventual risco para as recorrentes. Segundo a orientação doutrinária, o dano apto a ensejar a concessão da tutela antecipatória deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610), o que não se verifica no caso em apreço. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador